Tribunal: CARF
Processo: 10835.900133/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.900133/2009-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.150 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE LEI 9.718/1998.
Recorrente
REBIÈRE GELATINAS DE PRESIDENTE EPITÁCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem: i) elabore parecer conclusivo sobre o crédito
pleiteado, no qual se esclareça as dúvidas apontadas no voto acerca da natureza e montante de
cada receita excluída da base de cálculo, a partir da documentação juntada ao processo e/ou
requerida ao interessado, caso seja necessário; e ii) providencie a ciência do resultado da
diligência ao contribuinte e, findo o prazo de 30 dias para a sua eventual manifestação, devolva o
processo ao Carf para a continuidade do julgamento. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da
Silva Esteves, que rejeitou a proposta de diligência e negou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).

Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins paga indevidamente
ou a maior, relativa ao período de apuração março/2003, não homologada porque constatou-se
que o pagamento informado havia sido utilizado integralmente na quitação de outros débitos, não
restando crédito para compensar – Despacho Decisório à fl. 7.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 11 a 25), a recorrente esclareceu
que, após a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 pelo
Supremo Tribunal Federal, decidiu refazer a apuração de PIS/Cofins do ano-calendário de 2003,
concluindo que havia recolhimento indevido no montante de R$ 37.443,54. Relacionou os
valores excluídos da base de cálculo, com as devidas justificativas, e apontou que a DIPJ 2004,
relativa ao ano-calendário de 2003, já refletia essa revisão, estando em sintonia com o
PER/Dcomp destes autos. O contribuinte não juntou, todavia, a DIPJ aos autos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade tendo em vista que, a despeito da vinculação
do órgão julgador à jurisprudência firmada pelo STF, não foi acostado aos autos qualquer
documento probatório, visando demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10835.900133/2009-65
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900133/2009-65

O Acórdão DRJ/FOR no 08-30.310 foi assim ementado (fls. 34 a 42):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada ao
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que somente é
possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a liquidez e certeza do
direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 01.09.2014,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 47, e protocolizou o Recurso Voluntário em 29.09.2014,
conforme carimbo aposto pelo Setor de Protocolo na capa do Recurso - fl. 49.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 49 a 115), a recorrente defendeu o entendimento
de que caberia à DRJ ter determinado a realização de diligência para a apresentação dos
elementos de prova, mas, tendo sido adotado caminho diverso, juntava nesta oportunidade cópia
do Livro Diário e Razão. Defendeu que se acolhesse as provas produzidas nesta fase recursal por
respeito ao princípio da Verdade Material, juntando jurisprudência do CARF nesse sentido. Caso
ainda persistissem dúvidas sobre o direito creditório, requereu que se promovesse a conversão do
julgamento em diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
A questão que está posta para decisão deste Colegiado diz respeito ao momento
para a produção de provas no processo administrativo fiscal, uma vez que é fato incontroverso o
direito à restituição da contribuição paga a partir da base de cálculo alargada pelo § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998.
A leitura dos autos me faz crer que ambas as partes possuem razão, parcialmente.
Como corretamente apontado no Acórdão recorrido, cabia ao interessado
demonstrar a existência do direito creditório. É pacífico no CARF que, nos casos de solicitação
de restituição, compensação ou ressarcimento de crédito contra a Fazenda Nacional, o ônus
probatório recai sobre o requerente, com base, entre outros, no disposto no art. 28 do Decreto no
7.574/2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, a seguir transcrito:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36). (grifado)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900133/2009-65

Assim sendo, para que a Receita Federal autorize a compensação, a recorrente
deve provar o que pleiteia, de forma inequívoca, por meio das alegações e provas a serem
apresentadas no momento da formalização da manifestação de inconformidade, conforme
estipulado no art. 16 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência
de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (grifado)
Portanto, descabido o argumento de que caberia à DRJ ter determinado a
realização de diligência para a apresentação dos elementos de prova. Apenas a recorrente tem
acesso aos documentos fiscais e contábeis aptos a demonstrar o direito que pleiteia, sendo sua a
obrigação de apresentá-los. A DRJ poderia ter decidido pela realização de diligência se
entendesse necessário, dentro do processo de formação de convicção pelo relator.
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no
processo administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este Conselho
após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da produção de provas
em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo colegiado a quo, de fato,
uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do rito processual estabelecido no
referido Decreto.
Consoante também o art. 16, acima transcrito, o direito de produzir prova preclui
com a apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior, ou se demonstrada a
existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada da
manifestação de inconformidade. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o
comando que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique
demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Há de se ponderar, todavia, que o processo administrativo fiscal contém
peculiaridades que o diferenciam do processo judicial e que podem afetar a interpretação de
certos institutos comuns a diferentes ramos do direito. O contencioso administrativo consiste
também em meio para a revisão de seus próprios atos pela Administração, com vistas ao
cumprimento dos fins que lhe são atribuídos, bem como à proteção dos direitos dos
administrados, propósitos esses elencados na lei geral do processo administrativo, gênero ao qual
pertence (art. 1o da Lei no 9.874/1999).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900133/2009-65

A partir de reflexão recente nesse sentido, que me fez rever o entendimento acerca
do limite temporal para a produção de provas, passei a considerar que o marco legal para a
preclusão poderá ser mitigado se a recorrente trouxer em seu recurso voluntário elementos
probatórios contundentes, que demonstrem que a persistência no indeferimento de seu pleito
implicará a manutenção de uma ilegalidade. O CARF representa a instância final na apreciação
da Administração Tributária sobre seus atos, descabendo a manutenção de uma decisão que se
mostre certa ou provavelmente ilegal porque a preclusão prevista no art. 16 impede o
conhecimento da documentação que permitiria o esclarecimento dos fatos. Nesses casos, pela
prevalência do princípio da autotutela, entendo que o prazo para a produção de provas poderá ser
alargado.
Passemos então à análise da documentação juntada à Manifestação de
Inconformidade, considerada insuficiente pela DRJ.
Além explicar que o crédito se originava da exclusão de certas receitas
originalmente consideradas quando da apuração de PIS/Cofins com base alargada, o contribuinte
relacionou quais rubricas havia excluído e em que montante, conforme tabela abaixo, bem como
apresentou as razões para fazê-lo caso a caso, tecendo considerações sobre cada uma das contas.
E assinalou que a DIPJ original, relativa ao ano em questão, já havia sido elaborada de modo a
espelhar a nova forma de cálculo. Lembro que a DIPJ não foi juntada aos autos.

É inegável que o contribuinte não demonstrou que teria o direito de excluir exatos
R$ 1.248.117,76 da base de cálculo da Cofins de março/2003. Neste contexto, a liquidez e a
certeza somente seriam alcançadas pela apresentação de documentação fiscal e contábil,
revestida das características intrínsecas e extrínsecas essenciais, de modo a lhe conferir
autenticidade e fidedignidade. Uma simples tabela, somada à mera indicação de que constaria tal
valor da DIPJ, não faz prova inequívoca do direito, ainda que acompanhada de argumentação
consistente. E, nesse sentido, assiste razão à primeira instância.
Por outro lado, estamos tratando de apreciação de provas, ato que comporta uma
maior subjetividade e, portanto, variação nas conclusões alcançadas por julgadores distintos.
Considerando que a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo é
fato incontroverso, admitido inclusive pela DRJ que consignou estar vinculada à jurisprudência
firmada pelo STF; considerando que cada rubrica a ser excluída foi apresentada de forma clara,
com a devida fundamentação; e considerando que a DIPJ, de fácil acesso e consulta pela DRJ
teria sido transmitida já na nova sistemática, entendo que havia indícios bastante razoáveis da
existência de algum crédito. Reforça essa apreciação o fato de que a maior exclusão, cerca de
95% das receitas acima relacionadas, seria simplesmente crédito presumido de IPI (denominado
recuperação de despesas na tabela), valor que poderia ser confirmado pela DRJ em declaração ou
pedido de ressarcimento transmitido pelo contribuinte.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.900133/2009-65

Diante desse quadro, no meu entender caberia a diligência em primeira instância,
ressaltando que estamos diante de uma possibilidade, não de uma obrigação.
Prosseguindo, diante do julgamento desfavorável, a recorrente trouxe em sede de
Recurso Voluntário cópia dos livros Diário e Razão, em consonância com o que alegou
inicialmente, confirmando a consistência de seu pleito.
Entretanto, a despeito dessa documentação, que conheço pelos motivos já
expostos, considero necessária a conversão do julgamento em diligência para confirmação da
natureza de algumas das receitas excluídas e de seu valor exato.
O conceito de receita bruta do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977 compreende
não apenas as receitas de vendas ou prestação de serviços, mas as receitas das atividades típicas
da empresa. Em relação às exclusões da base de cálculo, podem decorrer do enquadramento nas
hipóteses previstas no § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1997, como os descontos incondicionais
concedidos e as reversões de provisões, ou podem ser entradas que não representam receita.
Assim, precisamos verificar se os critérios adotados pela requerente têm respaldo
na legislação. Por exemplo, em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 11 a 25), a recorrente
informou que a conta “Juros Ativos” refere-se à liquidação de duplicatas após o vencimento, mas
que tais valores não seriam provenientes de negócios relacionados ao exercício da atividade
empresarial, o que, em primeira análise, me parece incongruente. Informa também que os
“Descontos Obtidos” o seriam em relação a seus fornecedores e sem relação com a atividade-
fim, o que também necessita confirmação, assim como o exato valor do ressarcimento de crédito
presumido de IPI, que pressupõe-se foi reconhecido em algum momento pela Receita Federal.
Esses são alguns exemplos dos esclarecimentos que entendo necessários.
Portanto, por todo o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem proceda aos esclarecimentos quanto à natureza e ao exato
montante de cada receita excluída da base de cálculo, a partir da documentação juntada ao
processo e/ou de outros documentos que entender necessário solicitar ao interessado, no intuito
de produzir parecer conclusivo sobre o crédito pleiteado. Que se providencie a ciência do
resultado da diligência ao contribuinte e, findo o prazo de 30 dias para a sua manifestação, que o
processo seja devolvido ao CARF para a continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital